Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-19.2020.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – cerceamento de defesa – inocorrência; Mérito - Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. PENA e REGIME bem aplicados. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500092-19.2020.8.26.0610, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante
CLAUDINEY BARBOSA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastadas
as preliminares, negaram provimento ao apelo, mantendo no todo, a r. sentença
recorrida.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-19.2020.8.26.0610 -Voto no 14308
2
Apelação Criminal no 1500092-19.2020.8.26.0610
Apelante: Claudiney Barbosa de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Altinópolis
Voto no 14308
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS
PRELIMINARES
cerceamento de
defesa
inocorrência; Mérito - Provas suficientes
da autoria e materialidade delitiva. Condenação
mantida. PENA e REGIME bem aplicados. APELO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 205/213, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Altinópolis,
Dr. Aleksander Coronado Braido Silva, julgou procedente a ação penal e
condenou CLAUDINEY BARBOSA DE SOUZA à pena de 07 anos de
reclusão, em regime inicial fechado e, pagamento de 700 dias-multa,
mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado recorre buscando preliminarmente a
nulidade do feito por cerceamento de defesa por ausência da oitiva de
testemunhas civis, ausência de exame datiloscópico na sacola e nos
tubos contendo cocaína. Mo mérito, sua absolvição ou desclassificação
para o delito do artigo 28. Por fim, requer os benefícios da justiça
gratuita (fls. 238/248).
Contrariado o recurso (fls. 263/266), a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-19.2020.8.26.0610 -Voto no 14308
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no
mérito, pelo desprovimento (fls. 301/305).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 18 de abril de 2020,
na Rua Alagoas, Vila Maria, na Comarca de Altinópolis, o réu trazia
consigo 14 microtubos de cocaína, com a finalidade de tráfico.
Ao contrário do sustentado pela defensora, a prova é
firme no sentido da condenação.
As preliminares devem ser rechaçadas.
Segundo os policiais quando eles abordaram o réu
havia três pessoas com ele que foram liberadas.
Ao contrário do alegado, irrelevante o fato de não
terem arrolado testemunhas civis quando da apreensão da droga,
sabendo-se que pessoas vizinhas e outras, mormente quando usuários,
jamais se prestam a depor contra traficantes.
Como bem salientado pelo ilustre parecerista:
Ademais,
ainda
que,
naquele
momento,
não
existissem suspeitas em relação aos tais sujeitos, parece-nos
francamente sem sentido arrolar como testemunhas pessoas que se
encontravam justamente em um conhecido ponto de narcotráfico.
No entanto, é bom que seja dito, referiram os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-19.2020.8.26.0610 -Voto no 14308
4
policiais que, posteriormente, aqueles sujeitos também foram presos por
mercadejarem drogas, no mesmo lugar.
Pois
bem,
não
bastassem
tais
fatos
para,
definitivamente, não recomendarem as tais “testemunhas”, é certo que
sequer seria viável que tivessem sido oportunamente descobertas.
Primeiro, porque não se sabe as respectivas qualificações. Segundo,
porque o interesse da defesa pela inquirição surgiu no apagar das luzes
da instrução processual, posto que nada a respeito foi referido nas
manifestações de fls. 129/130, 154/156 e 189/190. fls. 302.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
No tocante ao exame datiloscópico, de fato, a
manipulação dos eppendorfs por diversas pessoas desnatura qualquer
evidência.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
Claudiney negou a posse da cocaína, aduzindo que o
dinheiro seria fruto de trabalho lícito e da alienação de um aparelho de
telefonia móvel. Referiu que, após desentender-se com a companheira,
viajou para a casa de amigos, na cidade de Altinópolis e, à noite, saiu
para comprar bebidas, oportunidade em que fora abordado pela policia,
que o acusou da posse da droga. Em juízo, deu a mesma versão,
acrescentando que, ainda em Batatais e quando adolescente, fora
perseguido pelo Sargento Wellington, que estava presente quando da sua
prisão. Acredita que ele armou tudo. Afirmou ter sido preso em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-19.2020.8.26.0610 -Voto no 14308
5
duas ocasiões, mas nenhuma envolvia o Sargento Wellington.
Os policiais militares David e Breno, ouvidos como
testemunhas de acusação, relataram que estavam em patrulhamento no
local dos fatos, área bastante conhecida por ser ponto de tráfico, e que no
momento em que o réu foi visto, ele tentou se evadir, dispensando algo
no caminho. Realizada a abordagem, encontraram pouco mais de
oitocentos reais, em notas fracionadas. Em buscas pelo local,
encontraram a sacola dispensada pelo acusado, contendo os quatorze
pinos com substância que aparentava ser cocaína. Esclareceram que
havia outros três indivíduos no local, razão pela qual chamaram outra
guarnição como apoio, pois estavam em menor número, tratando-se de
procedimento padrão da polícia militar. Antes mesmo do apoio chegar, o
réu já se encontrava detido por ter dispensado o tal objeto que continha
os pinos de cocaína. Com a chegada do reforço policial, os outros três
indivíduos também foram abordados, nada sendo encontrado com eles
e por isto, dispensados.
Aqui cabe ressaltar que, para a configuração do crime
não se faz necessária a efetiva venda, bastando, para o seu
reconhecimento, que se realize um dos verbos do tipo penal. Sendo que
trazer consigo é um deles.
Sabe-se que para se concluir para a prática do crime
de tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser
considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias
como o local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-19.2020.8.26.0610 -Voto no 14308
6
praticada, a qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2o da Lei
de Drogas).
Não há porque dar prevalência ao depoimento do réu
de uma perseguição policial de quando era adolescente (sendo que
atualmente tem mais de 33 anos) em detrimento dos policiais que
afirmaram de forma uníssona que o réu dispensou a sacola quando os
viu.
Os policiais disseram já tê-lo visto no local em outras
oportunidades.
Conforme
salientou
o
douto
sentenciante:
Considerando que o réu tem 33 (trinta e três) anos idade, isso significa
dizer que tal policial esperou mais de 15 anos para se vingar do
acusado. Sim, pois o próprio réu reconheceu que o referido policial
militar NÃO teve qualquer participação nos dois outros fatos ocorridos
em Ribeirão Preto e Batatais, após a sua maioridade, os quais
ensejaram a sua condenação e prisão (fls. 210).
Diante de prova dessa envergadura, não há que se
falar em falta de provas ou desclassificação.
Assim, a condenação deve ser mantida.
A pena também deve ser mantida no mesmo patamar.
A pena-base foi aumentada em 1/5 em razão dos
maus antecedentes do réu (fls. 64) 06 anos de reclusão e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-19.2020.8.26.0610 -Voto no 14308
7
600 dias-multa.
Na segunda fase a reincidência aumentou a pena em
1/6 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.
Na derradeira etapa, nenhuma modificação.
Em relação ao regime, é entendimento sedimentado
nesta Câmara que o regime prisional fechado, imposto por texto
expresso de lei, é o único compatível com a gravidade do delito
praticado.
Com efeito, se não tem ele direito à liberdade
provisória, fiança etc., não faria sentido que, condenado, pudesse receber
pena alternativa, ou cumprir a reprimenda em outro regime.
Aqui estamos diante de reincidente específico que
nitidamente faz do tráfico seu meio de vida.
Por fim, a condenação ao pagamento das taxas
judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo
Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do
assunto tratou a Lei Estadual no 11.608/2003.
Pode ela, porém, caso demonstre preencher a hipótese
legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo
Civil, o que se dará quando da execução.
Pelo
exposto,
afastadas
as
preliminares,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500092-19.2020.8.26.0610 -Voto no 14308
8
provimento ao apelo, mantendo no todo, a r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
Relator